Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-14.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003924-14.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ELISEU CARLOS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 083.791.778-60 (APELANTE), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), NAILDE CREMENTINA DA ROCHA - CPF: 079.263.648-19 (APELADO), MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DIVÓCIO – PARTILHA DE BENS – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO – NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITO POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – PREVISÃO DO VALOR ESTIMADO DO IMÓVEL – CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO HOMOLOGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Agiu com acerto o magistrado
a quo
, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo apelante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003924-14.2022.8.11.0013

APELANTE:

ELISEU CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

APELADA:

NAILDE CREMENTINA DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISEU CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr
.
Leonardo de Araujo Costa Tumiati
,
nos autos da “Ação de Divórcio C/C Partilha de Bens”, em fase de cumprimento de sentença, que considerando o pagamento do valor referente à cota parte do imóvel, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Sem custas e honorários.

Irresignado, após contextualizar os fatos, o apelante sustenta a nulidade da sentença, diante da violação ao devido processo legal, cerceamento de defesa e ao direito de acesso à jurisdição.

Argumenta que “
a manifestação da apelada se deu por via inadequada, posto que - caso entendesse que inexistia débito para com o apelante - deveria a apelada ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil”
(sic).

Alega que “
também fora inadmissível o acolhimento das razões da apelada sem prévia intimação do apelante para manifestação e, igualmente, a certificação do trânsito em julgado na data da sentença combatida
” (sic).

Quanto ao mérito, aduz que “
subsiste inadimplemento da apelada, sendo que é impreterível o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Isto, pois, conforme consta no acordo homologado pelo Ilustre Juízo de primeiro grau, o valor do imóvel era de R$ 100.000,00, sendo que a apelada - ao assumir a responsabilidade de vendê-lo - assumiu a obrigação de pagar ao apelante o importe de R$ 50.000,00”
(sic).

Afirma que “
em que se pese a venda do bem, a apelada - conforme noticiou nos autos - efetuou ao apelante o pagamento de, tão somente, R$ 45.000,00, quedando-se inadimplente no montante de R$ 5.000,00
” (sic).

Assevera que “
ainda que Vossas Excelências entendessem que a apelada poderia vender o imóvel por valor inferior e dever de forma proporcional ao apelante, consta no contrato de ID 118812296 que o imóvel foi vendido pelo importe de R$ 95.000,00, sendo que não consta qualquer comissão de corretagem a ser descontada do referido valor”
(sic), de modo que “
ainda que se considerasse que o apelante faz jus a 50% dos frutos da venda, tem-se que a apelada quedou-se inadimplente no montante de R$ 2.500,00”
(sic).

Defende que “
com a extinção do cumprimento de sentença quando subsiste dívida - percebe enriquecimento sem justa causa, tal qual é vedado pelo art. 884 do Código Civil. No mais, também subsiste violação à coisa julgada, ao passo que o acordo foi homologado por sentença transitada em julgado
” (sic).

Com tais considerações, requer o provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada e/ou anulada a respeitável sentença prolatada pelo Ilustre Juízo da 1aVara da Comarca de Ponte e Lacerda/MT com a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença”
(sic) bem como pede o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 193095211).

No despacho de Id. 197160180, a parte apelante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 199475679, acompanhada de documentos.

A apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Defende que “
ainda que interposto o recurso nos moldes do prazo recursal, é inadmissível por esta via a rediscussão da matéria, haja vista, que a tese guerreada não se sustenta, e sua validade só poderá ser revista em ação própria com a devida comprovação da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 849 do Código Civil, não se tratando de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e sim, da irrevogabilidade do comum acordo, sendo inviável o presente Recurso para rediscussão da matéria, o que é uma ofensa ao princípio da segurança jurídica, em razão de autocomposição das partes, já homologada, com trânsito em julgado
” (sic).

Sustenta a supressão de instância no tocante à “
oposição ao pagamento do corretor, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
” (sic).

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
193095213
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos, especialmente por tratar-se de reeducando e encontrando-se preso há mais de três anos (Id. 193095211).

Conforme relatado, o feito original encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e a parte apelante insurge-se quanto a extinção de feito,
com fulcro no art. 924, II, do CPC,
diante do
pagamento do valor referente à sua cota parte do imóvel.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora recorrida ajuizou “ação de divórcio litigioso” em face do requerido apelante, e em audiência de conciliação firmaram acordo com estipulações acerca do divórcio e da partilha de bens do casal, sendo um deles o LOTE denominado n°. 23, na Quadra 29, com área superficial de 384 m2, no Loteamento Residencial Glória, em Pontes e Lacerda/MT.

O acordo fora homologado pelo Magistrado em Id. 193095173, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Após o arquivamento do feito, a parte autora apelada requereu o suprimento judicial de vontade, relativo à outorga uxória e, consequentemente, a expedição de alvará para venda do bem imóvel no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) até R$90.000,00 (noventa mil reais), bem como para que fosse notificada a IMOBILIÁRIA E CORRETORA SERTEP para realização da venda, argumentando que o requerido apelante se recusa a permitir a venda do bem em valor inferior a R$100.000,00 (cem mil reais).

Em decisão de Id. 193095186, o Magistrado singular deferiu o pedido da autora recorrida, pelo fato de se tratar de um cumprimento de obrigação já homologado em juízo, determinando a expedição do alvará respectivo.

A imobiliária fora notificada para realizar a venda do imóvel, conforme certidão de Id. 193095191.

O requerido apelante apresentou manifestação em Id. 193095198, requerendo o cumprimento da sentença, que fora deferido pelo juízo em 15/05/2023 (Id. 193095199).

A parte autora recorrida informou que “
celebrou negócio jurídico sobre o referido bem, dentro do período vigente acordado, o valor da venda foi de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), sendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foram destinados ao pagamento da comissão da corretagem em favor do vendedor NELSON EVANGELISTA MACHADO (conforme juntada do recibo de declaração), restando o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser partilhado, perfazendo jus o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para cada parte”
(sic), apresentando cópia do recibo de depósito em favor do requerido apelante, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (Id 193095201).

Assim, requereu a extinção do feito diante do cumprimento da obrigação.

Em seguida, diante do suposto cumprimento parcial da obrigação, o requerido apelante pugnou pelo prosseguimento do feito em relação ao débito de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A autora apelada chamou o feito à ordem, alegando que a obrigação fora integralmente cumprida, ratificando o pedido de extinção do feito.

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença ora hostilizada,
ipsis litteris
(Id. 193095209):

“Diante das alegações apresentadas pela autora e diante do pagamento do valor referente à cota parte do imóvel, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Dou por transitado em julgado nesta data.

Arquive-se independente de intimação.”

Não se conformando com o
decisum
, o requerido apelante insurge-se alegando violação ao devido processo legal, cerceamento de defesa e uso inadequado de meio pela autora apelada para contestar débito, defendendo que ela deveria ter impugnado o cumprimento de sentença conforme o art. 525 do CPC.

No mérito, argumenta que a requerente apelada pagou R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) devidos pela venda de um imóvel, resultando em inadimplemento de pelo menos R$2.5000 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem.

No tocante à
preliminar
aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto à
nulidade da sentença
arguida pelo apelante, importante destacar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que "
o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
(AgInt no AREsp 1310558/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

In casu
, apesar da determinação de certificação do trânsito em julgado na data da sentença, o recurso interposto pelo apelante está sendo devidamente analisado, garantindo-se, assim, o acesso à justiça e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, verifica-se dos autos que, após a apelada explicitar o cumprimento integral da obrigação em Id. 193095208, o apelante solicitou a continuação do processo com base na alegação de um débito remanescente ainda não satisfeito. Essa solicitação do ora recorrente foi prontamente seguida por outra manifestação da apelada, na qual ela reafirmou as informações previamente fornecidas sobre o cumprimento total da obrigação.

Nesse contexto, o Magistrado
a quo
concluiu pelo efetivo cumprimento da obrigação por parte da apelada, levando à extinção do feito.

Logo, diante da ausência de juntada de novos documentos pela apelada que apenas ratificou as alegações anteriores, bem como da não comprovação do prejuízo processual, não há de se falar em violação ao contraditório e cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

E NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADAS – CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL NÃO IMPLEMENTADA – EXCLUSÃO DO VALOR COBRADO – REAJUSTE ANUAL – FRUTO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – COBRANÇA DE PERCENTUAL SUPERIOR – CONDUTA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO NO PERÍODO DE 2015 A 2020 E DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – TEMA NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da prova pericial atuarial que não é capaz de contribuir para a deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e nem causa de nulidade da sentença.

Não demonstrado o prejuízo processual, não merece acolhimento a preliminar de nulidade por ausência de intimação”.
(...)”
(N.U 1007320-83.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede preliminar, invoca a
inadequação da via eleita
, uma vez que a apelada deveria ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o art. 525, §1o, inciso VII, do CPC, caso entendesse que não existia débito.

Todavia, a
irresignação também não deve prosperar
, pois, apesar da petição apresentada pela parte recorrida não ter sido formalmente designada como uma "impugnação ao cumprimento de sentença", ela atendeu substancialmente aos critérios e objetivos previstos no art. 525 do Código de Processo Civil para tal procedimento, ou seja, houve apenas uma mera irregularidade processual que não prejudica a finalidade buscada pela apelada.

Assim, sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, igualmente
rejeito
esta preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

O apelante alega que subsiste um inadimplemento da apelada, pois, segundo o acordo homologado judicialmente referente a partilha de bens, havia a obrigação da recorrida em pagar ao apelante 50% (cinquenta por cento) pela venda do imóvel de R$100.000.00 (cem mil reais), contudo houve o pagamento de apenas R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Infere-se do termo de acordo homologado pelo juízo que o imóvel seria vendido pela apelada por um rápido período de 06 (seis) meses, e após isso, deveria ser procedido meação em 50% para cada parte, vejamos:

“Fica acordado entre as partes o seguinte: o LOTE denominado n°. 23, na Quadra 29, com área superficial de 384 m2, no Loteamento Residencial Glória, nesta Comarca, conforme documentação anexa, com as seguintes confrontações: Frente: Rua Hélio Vieira Ribeiro - 12m Fundos: Lote 04 - 12m Lado direito: Lote 24 - 32m Lado esquerdo: Lote 22 - 32m, edificado por um imóvel residencial no referido lote, cuja avaliação
estima-se
em R$100.000,00 (setenta mil reais), que a solicitante se compromete em vender o imóvel, no prazo de 6 (seis) meses, e passar ao solicitado 50% (cinquenta por cento), onde depositará no BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2870-2, CONTA POUPANÇA 3911071-2, titular ELISEU CARLOS VIEIRA DOS SANTOS, CPF n° 083.791.778-60”
(Id. 193095172).

Nesse contexto, verifica-se que acordo firmado entre as partes estabeleceu o valor estimado do imóvel
em
R$100.000,00 (cem mil reais)
, sem, contudo,
vincular tal estimativa como condição ou obrigação para a concretização da venda por esse valor específico
, concedendo, portanto, uma margem para negociação que se adequasse às condições de mercado vigentes no momento da transação.

Ademais, o suprimento judicial da outorga uxória, concedido no curso do processo pelo fato de se tratar de um cumprimento de obrigação já homologado em juízo, determinou-se a notificação da IMOBILIÁRIA E CORRETORA SERTEP para a realização da venda, evidenciando a intermediação de corretor na operação imobiliária, e por isso, justificando a dedução do valor referente à comissão de corretagem.

Assim, diante da venda do bem pelo montante de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) (Id. 193095202), descontando-se o valor de comissão de corretagem (R$5.000,00), tem-se que apropriada a transferência do valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ao recorrente, de modo que,
cumprida a obrigação pactuado no acordo, conforme exarado na sentença.

Ou seja, o cumprimento de sentença seguiu estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitara as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA –
RESCISÃO DA TRANSAÇÃO CIVIL E RETOMADA DA EXECUÇÃO TAL COMO CONVENCIONADO NA TRASAÇÃO
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo transação entre as partes, o processo permanecerá suspenso para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e havendo descumprimento da avença, dará ensejo à retomada do curso processual originário. No caso, as partes transigiram e pactuaram na Cláusula Sexta do Acordo Extrajudicial que o descumprimento das obrigações implicaria prosseguimento da demanda executiva, acrescida da cláusula penal estipulada.
A homologação do acordo sempre estará vinculada aos termos do que foi pactuado
, o que autoriza o prosseguimento da Execução com lastro no título executivo originário, já que o Agravado não cumpriu a sua parte da forma como se comprometeu.
” (TJ-MT 10113825820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada
.

Aduzindo a parte Exequente a ausência de pagamento da parcela, incumbe à parte executada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A cláusula 4.1 dos contratos estabeleceu que a multa seria calculada sobre a capacidade de lotação média anual, ou seja, a capacidade estática de cada fazenda, e não apenas da média do período de aviso prévio, como defende a agravante. Lado outro, no acórdão integrante do título judicial exequendo constou claramente este entendimento.

Destarte, agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve
o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado
.”
(TJMT, N.U 1003399-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Por fim, importante salientar que a homologação do acordo encerrou a prestação jurisdicional envolvendo as partes em litígio, diante do seu trânsito em julgado, razão pela qual é vedada a rediscussão dos termos título executivo judicial.

Entretanto, nos termos do disposto no art. 966, § 4o do CPC, é possível a desconstituição de acordo homologado judicialmente por meio de ação anulatória.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho hígida a decisão objurgada.

Indevida a majoração de honorários (art. 85, §11, CPC), haja vista a ausência de condenação na origem a esse título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024